Tribunal: TCU
Processo: 040.800/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pela Funasa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso/Programa de Aceleração do Crescimento 24/2012 (Siafi 671561), firmado com o Município de Araguatins/TO, que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7571/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.